Tribunal: TJSP
Processo: 7000163-69.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636406
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7000163-69.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
JHONATAN NUNES DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram a
preliminar e negaram provimento ao recurso. V.U, de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000163-69.2020.8.26.0482 - Voto no 36.128.
2
Agravo em Execução Penal no 7000163-69.2020.8.26.0482.
Comarca de Presidente Prudente.
Agravante: Jhonatan Nunes da Silva.
Agravado: Ministério Público.
Voto no 36.128.
1. Inconformado com a decisão do MM. Juiz
de Direito da 2a Vara das Execuções Criminais da Comarca de
Presidente Prudente, que reconheceu a prática de falta disciplinar de
natureza grave, ocorrida no dia 27 de abril de 2018, consistente em
subversão da ordem e disciplina e ameaça, declarou a perda de um
terço dos dias remidos e determinou o reinício do prazo de
cumprimento da pena para fins de progressão de regime, o
sentenciado Jhonatan Nunes da Silva agravou alegando, em
preliminar, a nulidade da decisão por falta de fundamentação. No
mérito, pretende a absolvição por falta de provas ou por ser vedada a
imposição de sanção coletiva e subsidiariamente a desclassificação
para infração de natureza média e a perda dos dias remidos para o
mínimo legal de um dia.
Regularmente
processado
o
recurso
e
mantida a decisão agravada, a douta Procuradoria de Justiça opinou
pelo desprovimento do agravo.
É a síntese do necessário.
2.
Desde
logo
cabe
rejeitar
a
matéria
preliminar arguida no recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000163-69.2020.8.26.0482 - Voto no 36.128.
3
Com efeito, não há falar em nulidade por falta
de fundamentação legal da decisão que homologou a falta disciplinar
grave praticada pelo agravante. Isso porque o magistrado, ao
analisar a sindicância a que respondeu o sentenciado, explicitou de
forma clara e precisa as razões de seu convencimento quanto à
ocorrência da infração disciplinar imputada, assim decidindo com
base no que se apurou por meio do procedimento administrativo, que
transcorreu
sem
qualquer
irregularidade
e
reuniu
elementos
suficientes a demonstrar que o agravante cometera de fato falta
disciplinar de natureza grave ao agir em desarmonia com as normas
de disciplina carcerária.
Superada
a
questão
preliminar,
cumpre
examinar o mérito do recurso interposto.
Nessa análise, consta dos autos que o
sentenciado, preso na Penitenciária de Irapuru, no dia 27 de abril de
2018, juntamente com outros detentos solicitou a presença de um
funcionário responsável pelo pavilhão onde se encontravam presos
para falar sobre a outra “unidade de Lucélia”, logo afirmando aos
servidores que “acho que vocês não estão entendendo, nós somos
responsáveis pela unidade, nós que estamos de frente, aqui é o comando,
e nós já estamos autorizados a colocar esta cadeia no chão a qualquer
momento” (fl. 2/59).
Com
o
encerramento
do
procedimento
administrativo, por decisão datada de 8 de novembro de 2019, o
eminente juiz de primeiro grau reconheceu o cometimento de falta
disciplinar de natureza grave e declarou a perda de um terço dos
dias remidos anteriores à data da falta, bem como determinou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000163-69.2020.8.26.0482 - Voto no 36.128.
4
reinício do prazo de cumprimento da pena para fins de progressão de
regime (fls. 64).
Na análise do inconformismo, é bem de ver
que se amoldando a conduta do sentenciado à previsão genérica
contida no artigo 50, I e VI, da Lei de Execução Penal, cuja norma
estabelece constituir falta disciplinar de natureza grave incitar ou
participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina e a
inobservância dos deveres previstos no artigo 39, II e V, da mesma
lei, não merece censura a decisão do douto juiz ao homologar o
procedimento disciplinar, descabendo aqui cogitar da almejada
absolvição ou desclassificação para falta de natureza média, como
também postulou a defesa.
Ora, não se pode deixar de reconhecer que a
conduta do agravante consistente em, agindo mancomunado com
outros detentos, colocar-se como um dos “responsáveis pela unidade”
e ameaçar “colocar a cadeia no chão a qualquer momento” fere as
normas de boa disciplina e ordem carcerária, especialmente porque,
como bem ressaltado pela presidente sindicante, os detentos “não
agiram apenas de maneira inconveniente ao proferirem palavras de
desrespeito
e
incitação
ao
tumulto.
Mas
(...)
restou
claro
que
desrespeitaram os servidores que cumpriam suas funções, agindo de
forma indisciplinada, desrespeitando as regras impostas no Sistema
Penitenciário, não havendo que se falar em atipicidade da conduta, ou
mesmo em desclassificação por falta de provas” (fl. 58), não tendo
procedência o argumento defensivo de falta de provas.
Nessa análise, a decretação da perda de um
terço do tempo remido está de acordo com o que preconizam os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000163-69.2020.8.26.0482 - Voto no 36.128.
5
artigos 57 e 127 da Lei de Execução Penal e houve fundamentação
adequada para o maior rigor, pois o douto juiz deixou claro que isso
se deu porque “a gravidade da conduta praticada rebaixa o nível de
disciplina na unidade prisional, causa instabilidade no ambiente carcerário
e, por consequência, prejudica a segurança dos servidores e dos demais
detentos”, justificando, ainda, “que a aplicação em menor percentual
implica em tornar inócuas a nova lei e a sanção decorrente da prática da
infração disciplinar” (fl. 64vo).
Nem
se
pode
falar
em
ausência
de
individualização da conduta do agravante, pois os agentes públicos
narraram de forma expressa ter o agravante também desrespeitado o
corpo funcional e proferido a ameaça de “colocar a cadeia no chão”.
Mas ainda que assim não fosse, é bem de ver que a reinvindicação
se trata de ação coletiva, com participação concatenada dos
reeducandos envolvidos nos atos de desordem e indisciplina, os
quais foram bem descritos na imputação, de modo que bastaria a
descrição pormenorizada e objetiva do fato ocorrido, ainda que não
se esmiuçasse a ação de cada participante.
Sobre o tema, este egrégio Tribunal de
Justiça já decidiu: “Importa considerar, ainda, que não se trata de
imposição de sanção coletiva, tampouco não individualizada, mas de
reconhecimento da participação do sentenciado em conjunto com outros
ocupantes de celas no mesmo pavilhão no cometimento da falta grave”
(Agravo em Execução Penal no 0160893-82.2011.8.26.0000, 10a Câmara
Criminal,
Relator
Desembargador
Nuevo
Campos,
julgado
em
15.12.2011).
Por fim, a determinação contida na decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000163-69.2020.8.26.0482 - Voto no 36.128.
6
impugnada, de reinício do prazo para uma eventual progressão de
regime, também se mostrou correta, pois em sintonia com o
entendimento desta colenda Câmara Criminal e daquele adotado
pelas Cortes Superiores, do que são exemplos os seguintes julgados:
“Consoante o entendimento firmado por esta Corte Superior de Justiça, a
prática de falta grave determina a regressão de regime, a alteração da
data-base para a progressão e a perda de até 1/3 (um terço) dos dias
remidos. Súmulas no 534, 535 e 441 desta Corte. Precedentes.” (HC no
472152,
5a
turma,
Relator
Ministro
Felix
Fischer,
julgado
em
12.02.2019, DJe 19.02.2019) e “A jurisprudência pacífica deste Supremo
Tribunal Federal também opera no sentido de que a prática de falta grave
no decorrer da execução penal interrompe o prazo para concessão de
progressão de regime, reiniciando-se, a partir do cometimento da infração
disciplinar grave, a contagem do prazo para que o condenado possa
pleitear novamente o referido benefício executório” (HC no 136.376, 2a
Turma, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, julgado em 18.4.2017,
DJe 02.05.2017).
Portanto,
nada
havendo
que
alterar
na
respeitável decisão recorrida, é de rigor o desprovimento deste
agravo.
3. Destarte, pelo meu voto, rejeita-se a
preliminar e nega-se provimento ao recurso.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -